Tribunal: TJSP
Processo: 2057204-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Alegação de fraude à execução na doação de imóvel – Decisão de intimação dos terceiros adquirentes para oposição de embargos de terceiro, em obediência ao art. 792, § 4.o, do Código de Processo Civil – Razões recursais discutindo o descabimento do reconhecimento da fraude – Inexistência de deliberação na decisão recorrida a este respeito –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Alegação de fraude à execução na doação de imóvel – Decisão de intimação dos terceiros adquirentes para oposição de embargos de terceiro, em obediência ao art. 792, § 4.o, do Código de Processo Civil – Razões recursais discutindo o descabimento do reconhecimento da fraude – Inexistência de deliberação na decisão recorrida a este respeito – Inviabilidade do conhecimento da peça, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido.